Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MULTA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. JUROS. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTADA.
1. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso.
2. Inexiste interesse recursal quando ausente sucumbência imposta ao recorrente e não formulado pedido de majoração dos honorários fixados me favor do causídico que o patrocina.
3. A caracterização da responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, depende da verificação da presença dos requisitos da conduta, dano (patrimonial, moral ou estético) e da demonstração do nexo de causal entre a conduta e o dano causado, dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa na atuação.
4. A empresa concessionária do serviço público de transporte de passageiros está submetida ao regime de responsabilidade civil objetiva pela ocorrência de danos causados no exercício de suas atividades (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), cuja exclusão da incidência pode ocorrer nos casos de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo não se confunde com responsabilidade integral.
5. No que concerne aos contratos de transporte, há disposição expressa nos artigos 734 e 735 do Código Civil que impede o afastamento da responsabilidade do transportador pelos danos caudados às pessoas transportadas em razão da alegação da culpa exclusiva de terceiro.
6. Há dano estético derivado da necessidade de utilização permanente de prótese dentária e da perda de mobilidade de dedo polegar de uma das mãos.
7. A permanência de lesões físicas que acarretam a limitação do desempenho de funções corporais fundamenta a fixação de compensação por dano moral.
8. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais e estéticos causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Deve ser afastada a condenação ao pagamento da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil se o comportamento do recorrente/embargante não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, bem como se ausentes a má-fé em retardar a marcha do processo e/ou a intenção meramente protelatória, hipótese em que sua irresignação encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal e seus consectários - contraditório e ampla defesa.
10. Verificado que os danos suportados pela autora estão relacionados a contrato de prestação de serviço de transporte, o termo inicial da incidência dos juros incidentes sobre a condenação a eles relativa deve observar a regra geral estabelecida pelo artigo 405 do Código Civil.
11. Recurso da segunda ré não conhecido.
12. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido.